Tribunal: TJES
Processo: 5014546-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014546-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE DE OLIVEIRA PATRICIO

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014546-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE DE OLIVEIRA PATRICIO

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE GRAVE (MIOCARDIOPATIA DILATADA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA) COM O CÁRCERE. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA
TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO E GERENCIÁVEL
PELO SISTEMA PRISIONAL, COM ACESSO GARANTIDO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Rene de Oliveira Patricio
contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que manteve o
mandado de prisão em regime fechado
após unificação de penas. A defesa requereu a suspensão do mandado, alegando que o paciente apresenta quadro de saúde gravíssimo (miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca descompensada, com indicação de transplante), incompatível com o ambiente prisional, que ofereceria apenas atenção básica.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
estado de saúde grave
do paciente, diagnosticado com doença cardíaca complexa, é
incompatível
com o cumprimento da pena em
regime fechado
, a ponto de configurar constrangimento ilegal e justificar a suspensão do mandado de prisão.

III. Razões de Decidir

3. O
pedido liminar foi indeferido
por não se justificar de plano a suspensão de mandado de prisão em regime fechado, demandando-se a instrução processual e a obtenção de informações adicionais.

4. O
relatório da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS)
, obtido por determinação judicial, atesta que o paciente
tem recebido acompanhamento e tratamento adequado
por equipe multidisciplinar na unidade prisional.

5. A unidade prisional está
apta para gerenciar a situação
do paciente, uma vez que, embora preste atenção primária, o sistema garante o
encaminhamento para a rede pública de saúde estadual ou municipal
(nível secundário e terciário) em casos de média e alta complexidade, conforme procedimento padrão.

6. As documentações evidenciam que inexiste situação de
iminente risco à vida
que não possa ser administrada pela equipe de saúde da penitenciária e pelo acesso à rede pública, afastando-se o alegado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENE DE OLIVEIRA PATRICIO,
contra suposto ato coator do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16008515.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Carla Stein, opinou pelo não conhecimento do
writ
, conforme
id. 16146778.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014546-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE DE OLIVEIRA PATRICIO

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENE DE OLIVEIRA PATRICIO,
contra suposto ato coator do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o estado de saúde do paciente é precário e incompatível com o ambiente prisional.

Dessa forma, requer que seja suspenso o mandado de prisão expedido contra o suplicante.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado por José Ginivaldo de Sousa em favor do paciente
RENE DE OLIVEIRA PATRICIO
, apontando como autoridade coatora o Meritíssimo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente, em razão da unificação de penas, teve seu regime regredido para o fechado, totalizando 10 anos e 7 meses de privação de liberdade.

Em que pese ter sido formulado pedido de graça à Presidência da República, a autoridade coatora indeferiu a suspensão do mandado de prisão, o que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente.

A petição sustenta que o paciente se encontra em estado de saúde gravíssimo, diagnosticado com miocardiopatia dilatada e Insuficiência Cardíaca Descompensada, com indicação de transplante cardíaco, e que o ambiente prisional não possui as condições necessárias para o devido tratamento.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender o mandado de prisão.

Apesar da gravidade dos fatos narrados na impetração, a análise da questão de fundo demanda a devida instrução processual para uma melhor compreensão da situação fática.

A medida extrema de suspensão de um mandado de prisão em regime fechado não se justifica de plano, sendo prudente e necessária a análise de informações adicionais para resguardar a integridade da decisão judicial.

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar
.

Não obstante o indeferimento da liminar, os fatos narrados na impetração são graves e merecem a devida apuração.

A alegação de um quadro de saúde que pode ser incompatível com o ambiente prisional exige uma análise cuidadosa e atualizada da situação.

Diante do exposto, determino:

Requisite-se
informações à autoridade coatora, o Meritíssimo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal.

Após, encaminhe-se
os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Determino,
ainda, à secretaria da Primeira Câmara Criminal que oficie a Secretaria de Estado da Justiça -
SEJUS
, para que apresente relatório da atual situação de saúde do interno Rene de Oliveira Patricio, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
.

Devolvam
-se conclusos após o cumprimento das diligências.

[
...]

A defesa argumenta que: a) o paciente foi diagnosticado com
miocardiopatia dilatada
e
insuficiência cardíaca descompensada
, sendo indicada a
realização de transplante cardíaco
e b) que as unidades prisionais somente oferecem atendimento de atenção básica, sendo que casos de média e alta complexidade, como o do paciente, são encaminhados para rede pública de saúde.

Dito isso, após ser instigada, a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS) apresentou relatório de saúde, informando que, apesar de o paciente possuir um quadro clínico complexo, ele tem recebido acompanhamento e tratamento adequado dentro da unidade prisional.

Nesse prisma, foi esclarecido que o requerente está sob os cuidados da equipe de saúde multidisciplinar, desde 22 de agosto de 2025, tendo sido atendido pelo Dr. Moisés Suano Ramalho (CRM/ES 18143) e apresentando sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade, com pressão arterial de 90x60 mmHg. Em seguida, foram prescritos os medicamentos apropriados.

Subsequentemente, no dia 15 de setembro de 2025, o paciente teve uma nova consulta com o mesmo médico, queixando-se de cerume no ouvido, prurido na região íntima e dispneia esporádica. Contudo, foi notado que ele estava “conversando sem dispneia” e não apresentou dessaturação. Assim, as medicações de uso contínuo foram mantidas.

Além disso, como apontado pela defesa, as unidades prisionais possuem equipes de saúde que prestam atendimento de atenção primária e, caso haja necessidade de assistência de nível secundário ou terciário, o preso será encaminhado para a rede pública de saúde estadual ou municipal, conforme procedimento padrão para essa espécie de caso.

Assim, o paciente está sendo assistido, inexistindo situação de iminente risco à sua vida que não possa ser gerenciada pela equipe de saúde da penitenciária.

Nesse contexto, considerando o relatório apresentado pela SEJUS, é perceptível que a unidade prisional está apta para gerenciar a situação do paciente, de maneira em que a complexidade da doença é compatível com os recursos e equipes disponíveis para sua administração.

Dessa forma, as documentações evidenciam que o impetrante tem condições de receber o tratamento adequado por parte do sistema de saúde prisional.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.